Tribunal: CARF
Processo: 11080.732734/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732734/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. MULTA
ISOLADA CANCELADA.
Uma vez reconhecido o direito do contribuinte à compensação no processo
principal, desaparece o pressuposto de validade da multa isolada aplicada pela
respectiva falta de homologação em processo conexo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, a ele dar provimento e cancelar os
lançamentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1402-006.064, de 20 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 11080.733064/2018-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
improcedente a impugnação aviada pela interessada face à notificação de lançamento de multa
isolada por compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732734/2018-62
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732734/2018-62

Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação em face da Notificação de Lançamento de Multa Isolada por
compensação não homologada em decorrência da não confirmação do crédito indicado no
PER/DCOMP no 21314.92421.171114.1.3.04-1456, objeto de despacho decisório proferido no
processo no 10880.919925/2017-78.
Os motivos e a fundamentação legal da exigência impugnada encontram-se descritos
na Notificação de Lançamento às fls. xx, como segue:
(...)
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 07/12/2018 a interessada
apresentou em 07/01/2019 a impugnação de fls. 14 a 19, pela qual alega em apertada síntese o
seguinte:

a cobrança da multa aplicada pela Notificação de Lançamento ora Impugnada
deve permanecer suspensa até que haja decisão final administrativa no referido
Processo de Crédito;

penalidade em questão não merece prosperar, uma vez que aplicada com base no
mero indeferimento de compensação regularmente declarada pela Impugnante, no
exercício do direito assegurado a todos os contribuintes pelo artigo 74 da Lei no
9.430/1999;

aplicação da referida multa sem evidência de má-fé configura inquestionável
ofensa ao direito de petição, ao princípio do devido processo legal e ao princípio
do não-confisco, garantidos nos artigos 5o, XXXIV, alínea “a”, LV e 150, IV, da
Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da adequação do meio ao fim;

cita que essa espécie de penalidade já foi considerada inconstitucional pelo Poder
Judiciário e aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, tendo sido reconhecida sua repercussão geral e
havendo manifestação da Procuradoria Geral da República no sentido da
inconstitucionalidade da multa.

A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ. MULTA
ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação de
compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente manejou Recurso Voluntário via do qual alega, em
breve resumo, que a exigência padece de inconstitucionalidade por violação ao direito de petição
e do devido processo legal e afronta aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como solicita a “suspensão da exação até que haja decisão final
administrativa no referido Processo de Crédito” (item 10 do RV).
É o relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732734/2018-62

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme se verifica, o Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, no que se refere ao mérito, as razões recursais se limitam a
sustentar que a multa isolada por compensação não homologada é
inconstitucional por violação ao direito de petição e do devido processo
legal, além de afrontar os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Desse modo, não há como se conhecer do apelo nos temas em questão
em razão da vedação estampada no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, segundo o qual, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no
2 e no artigo 62, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
Por conseguinte, não conheço do recurso no que concerne às
alegações de inconstitucionalidade.
Passo a examinar o pedido de suspensão processual.
Conforme noticia a Notificação de Lançamento, cuidam os autos de
multa isolada aplicada sobre compensação não homologada.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada pelos
seguintes fundamentos:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela tomo conhecimento.
A interessada contesta o mérito da lei (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96) ao apresentar
suas argumentações a título de violação a princípios constitucionais tributários.
Ao invocar suposta violação da norma a preceitos constitucionais, a impugnante está
arguindo a inconstitucionalidade de atos legais ou regulamentares, cuja apreciação é
vedada pelo art. 26-A do PAF, com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Por conseguinte, falta às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
competência para apreciar a arguição de inconstitucionalidade dos preceitos normativos
que serviram de baliza à autuação fiscal. Em síntese, como as disposições legais em
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732734/2018-62

vigor gozam da presunção de constitucionalidade, impõe-se ao agente da Administração
Pública tão somente aplicá-las.
A questão também encontra-se pacificada no CARF, que emitiu a Súmula no 2 sobre o
tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DO DIREITO DE PETIÇÃO
A respeito do direito de petição reclamado pela impugnante, esclareça-se que a
declaração de compensação não configura exercício desse direito, o qual está inserido
no texto constitucional nos seguintes termos:
Art. 5o (...)
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
(...)
A declaração de compensação não é meio de defesa de direito, pois, em concreto, é o
exercício de uma prerrogativa, é uma declaração de vontade que visa a extinção de
obrigações recíprocas entre duas pessoas. Atente-se que a declaração de compensação
não é apresentada para defender um direito creditório não reconhecido. Ela parte da
hipótese que a declarante é detentor do direito creditório, haja vista que extingue o
crédito tributário sob a condição resolutória da ulterior homologação da compensação
(art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96).
De qualquer maneira, não há prejuízos à autuada, pois a aplicação da multa não obsta a
apresentação de outros pedidos de ressarcimento/declarações de compensação, estando
garantida a possibilidade de discussão em eventuais divergências às decisões exaradas.
No mais, repita-se que controvérsias envolvendo a análise de constitucionalidade de
normas legais não cabem nesta esfera de julgamento. Os princípios constitucionais não
podem ser invocados com o fito de afastar a eficácia da lei. Enquanto não declarada em
contrário pelas instâncias competentes, presume-se a constitucionalidade dos atos
legais. Se são constitucionais, por consequência, presume-se que esses atos respeitam,
naturalmente, aqueles princípios.
In casu, acatar os argumentos expendidos pela impugnante significa ignorar as
disposições literais da lei.
O princípio da estrita legalidade é o paradigma da atividade administrativa estatal. A
análise dos processos no âmbito administrativo-tributário obedece, de forma irrestrita,
aos atos legais e normativos que comandam as disciplinas em discussão. É dever da
autoridade fiscal, bem como do julgador administrativo, a aplicação das normas a que
estão vinculadas sem qualquer juízo dos aspectos de sua validade. Uma vez positivada a
norma, cabe à autoridade administrativa aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou
injustiça dos efeitos que gerou.
DO CONFISCO
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à
aplicação da multa isolada.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os impostos serão
graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Ocorre que tributo
não deve ser confundido com penalidade.
O princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Nesse linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732734/2018-62

confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal”. (Ac. 102-
42741, sessão de 20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no
entanto, ser reduzida aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96, conforme
preconiza o art. 112 do CTN”. (Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997).
Outrossim, a aplicação de multa isolada está devidamente fundamentada na legislação
tributária (art. 74, §17, da Lei no 9.430/96). Pelo que, as alegações de ofensa aos
princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade não podem
ser oponíveis às autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente
vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente
quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF no 329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
Por fim, o art. 7o da Portaria MF no 341/2011 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
DAS DECISÕES JUDICIAIS
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos manifestados
pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento administrativo, já que não
integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional. Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os
entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além dos casos
concretos a que se refiram tais julgamentos, se verifica somente quanto às súmulas
vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas
de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°,
da CF/1988), bem como nos casos previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, conforme disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
janeiro de 2014, que assim dispõem:
(...)
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima referidas e, portanto, as
decisões judiciais colacionadas pela impugnante não têm o condão de afastar a
aplicação da legislação em vigor.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
Neste ponto cumpre consignar que, em relação ao despacho decisório que não
homologou a DCOMP no 10880.919929/2017-56, da qual se originou o presente
lançamento, foi proferido por esta Turma de Julgamento, no processo no
10880.919929/2017-56, o Acórdão n° 16-096.715, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, e não reconheceu o crédito pleiteado.
Essa decisão deve se refletir na decisão do presente processo, no sentido de que, ao
confirmar em 1a instância a não homologação da DCOMP em comento, manteve
cabível a aplicação da multa isolada correspondente, embora, com sua exigibilidade
suspensa, isto é, a exigibilidade da multa somente ocorrerá se houver decisão definitiva
que confirme a não homologação.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732734/2018-62

Neste sentido, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Impugnação ao
lançamento da presente multa isolada, bem como eventual recurso voluntário interposto
contra a decisão de 1a instância emanada no processo n.o 10880.919929/2017-56,
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN, relativamente à multa
isolada lançada, pelo que esta já se encontra com a exigibilidade suspensa, não havendo
providências a serem tomadas nesse aspecto.

Além das matérias de cunho constitucional abordadas no recurso
voluntário que, como visto, não comportam conhecimento no bojo do
presente processo administrativo por expressa vedação legal, a
Recorrente também solicitou a “suspensão da exação até que haja
decisão final administrativa no referido Processo de Crédito”.
O processo administrativo, onde se discute a juridicidade do despacho
decisório que não homologou a compensação que deu azo à multa isolada
em questão, encontra-se em julgamento perante essa mesma turma
ordinária, sob a relatoria deste mesmo Conselheiro. Dessa maneira, é
possível afirmar que não se confirmou a infração da qual decorreu o
lançamento da multa isolada, que somente se concretizará se for mantida
a não homologação da compensação após o encerramento da discussão
na esfera administrativa.
Dessarte, é clara a relação de conexão por prejudicialidade e dependência
entre os feitos, na medida em que o fundamento causal e a premissa
essencial para a existência da multa de ofício aplicada ao contribuinte é a
negativa das compensações debatidas no respectivo processo administrativo.
Conseguintemente, a reunião dos processos é providência necessária, em
sintonia com o artigo 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015,
assegurando-se a harmonia e a coerência entre as decisões a serem
proferidas em ambos.
Vale dizer, se a compensação for completamente homologada, no mesmo
grau recursal de julgamento da presente causa, desaparecerão os
pressupostos de aplicação da multa de ofício.
Por via de consequência, tendo em vista o voto que proferi nesta mesma
sessão de julgamento, no sentido de reconhecer o direito creditório e
homologar a compensação pleiteada pela Recorrente, não há mais causa
para aplicação da multa de ofício.
Desse modo, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe provimento para o fim de
decretar a improcedência do lançamento e cancelar a multa isolada em
questão.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.065 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732734/2018-62

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário para, na parte conhecida, a ele dar provimento e cancelar os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original